Tribunal: TJPA
Processo: 0809915-05.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809915-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA LUCIA SOARES DA CUNHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, buscando a reforma de sentença condenatória que impôs à requerente pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Alega-se nulidade por ingresso ilegal em domicílio, bem como equívocos na dosimetria da pena e indevida fixação do regime inicial mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a condenação diante da alegada ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial sem mandado judicial no domicílio da ré; (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada quanto às circunstâncias judiciais e ao reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) saber se o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima e subsequente campana policial geraram fundadas razões para ingresso no domicílio, diante de flagrante delito, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ (Tema 1163). Inexistência de nulidade.

4. Quanto à dosimetria, foi reconhecida a procedência das alegações defensivas, modificando-se a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Ausente ilegalidade na não aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, dada a continuidade da prática criminosa e ausência de comprovação do requisito subjetivo.

6. Modificação do regime inicial fechado para o semiaberto, por ausência de fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e súmulas 718 e 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente procedente, para modificar a pena corporal e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundado em denúncia anônima corroborada por investigação prévia e elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito. 2. É válida a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando demonstrada a habitualidade delitiva. 3. A imposição de regime mais gravoso exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de nulidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, b, e 59; CPP, art. 621, I; Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em primeiro de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 01 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por MARIA LUCIA SOARES DA CUNHA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0000090-74.2010.8.14.0007, o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no tipo penal inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Narra a revisional, que a requerente MARIA LÚCIA foi condenada pela Vara Única de Baião, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pena-multa de 600 (seiscentos) dias multa, fixado em 1/30 avos do salário-mínimo vigente no país, em regime fechado.

Alega que o acervo probatório dos autos referenciados está contaminado de ilicitude, uma vez que, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, as provas obtidas de maneira ilícita contaminam todas as provas que dela decorrem, portanto, não poderão ser utilizadas no processo.

Assevera, ainda, que em razão de uma denúncia anônima, os policiais iniciaram investigação observando a residência da ré e, após visualizarem movimentação suspeita, entraram sem permissão, sem mandado judicial e sem fundada suspeita no quintal da residência, momento em que teriam encontrado os entorpecentes.

Assim, requer a nulidade do processo em razão do ingresso policial ilícito no domicílio da requerente.

Aduz que houve incorreta dosimetria da pena aplicada, necessitando, portanto, de readequação, tendo em vista que a culpabilidade, a conduta social, motivos, circunstâncias do crime e quantidade de droga.

Pugnou, pela fixação da pena-base no mínimo legal, eis que plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a pena deve ser fixada no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos.

Argumenta que o fundamento utilizado para o não reconhecimento da referida causa de diminuição de pena era a dedução de não poder afirmar que a requerente não se dedicava à conduta delitiva, ou seja, também não poderiam afirmar que a ré se dedicava à prática criminosa, caso pudesse, o juízo teria fundamentado com elementos concretos que subsidiassem a decisão.

Portanto, considerando a ausência de elementos, mínimos que sejam, que indiquem que a requerente integra organização criminosa ou que se dedica à atividade criminosa, deverá ocorrer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, requerendo para tanto a aplicação de 2/3 do redutor.

Por derradeiro, alega também que não houve fundamentação idônea para a determinação do regime fechado, devendo ser modificado.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 26945089 – Pág. 30.

A gratuidade da justiça foi por mim concedida em 13/06/2025 (ID 27565336).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se, inicialmente, pelo não acolhimento da preliminar suscitada. No mérito, manifesto-me pelo parcial provimento da presente Revisão Criminal, intentada em favor de MARIA LÚCIA SOARES DA CUNHA.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

A autora alega, que o juiz sentenciante de primeiro grau incorreu em nulidade por violação de domicílio e erro na dosimetria da pena, na 1ª fase da dosimetria a reanálise das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), bem como aplicação do tráfico privilegiado.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a revisão criminal é parcialmente procedente.

1. Preliminar. Da alegação de violação de domicílio.

Alega que o acervo probatório dos autos referenciados está contaminado de ilicitude, uma vez que, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, as provas obtidas de maneira ilícita contaminam todas as provas que dela decorrem, portanto, não poderão ser utilizadas no processo.

Assevera, ainda, que em razão de uma denúncia anônima, os policiais iniciaram investigação observando a residência da ré e, após visualizarem movimentação suspeita, entraram sem permissão, sem mandado judicial e sem fundada suspeita no quintal da residência, momento em que teriam encontrado os entorpecentes.

Assim, requer a nulidade do processo em razão do ingresso policial ilícito no domicílio da requerente.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento: "(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia anônima, a qual relatou que a requerente era traficante de drogas e que e sua residência funcionava um ponto de drogas, uma equipe de policiais passou a fazer investigações e fez campana, e constatou-se uma movimentação anormal em frente ao local acima mencionado, com a chegada de mototaxistas e passageiros naquele local. Assim, aproveitaram a oportunidade em que Adriano Favacho Maia estava na casa da ora denunciada para comprar drogas, quando resolveram abordar a ora denunciada.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando a informação acima descrita sobre a prática do crime de tráfico na residência da ré, realizaram a campana e no momento em que um pretenso comprador do entorpecente chegou ao local, adentraram no imóvel, não havendo menção de invadirem a residência da apelante.

Ressalto que os policiais civis já estavam conduzindo investigações preliminares em face da denúncia apresentada, e ao chegarem ao local constataram que o relato era verdadeiro, encontrando as drogas fracionadas prontas para o comércio.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.” (AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito. Da dosimetria da pena.

Aduz que houve incorreta dosimetria da pena aplicada, necessitando, portanto, de readequação, tendo em vista que a culpabilidade, a conduta social, motivos, circunstâncias do crime e quantidade de droga.

Pugnou, pela fixação da pena-base no mínimo legal, eis que plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a pena deve ser fixada no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos.

Argumenta que o fundamento utilizado para o não reconhecimento da referida causa de diminuição de pena era a dedução de não poder afirmar que a requerente não se dedicava à conduta delitiva, ou seja, também não poderiam afirmar que a ré se dedicava à prática criminosa, caso pudesse, o juízo teria fundamentado com elementos concretos que subsidiassem a decisão.

Portanto, considerando a ausência de elementos, mínimos que sejam, que indiquem que a requerente integra organização criminosa ou que se dedica à atividade criminosa, deverá ocorrer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, requerendo para tanto a aplicação de 2/3 do redutor.

Por derradeiro, alega também que não houve fundamentação idônea para a determinação do regime fechado, devendo ser modificado.

Colaciono dosimetria da pena estabelecida pelo Magistrado a quo:

“(...) Observando-se o artigo 59, do CPB, e, também, o artigo 42, da lei 11.343/2006, chega-se à seguinte definição:

Sua culpabilidade é patente, neste caso, em razão de sua conduta apurada em instrução; a acusada não tem, propriamente, maus antecedentes, considerando-se apenas o teor da Súmula 444, do STJ, conforme certidão de fl. 128 dos autos; sua conduta social não é boa, já que pessoas da comunidade a identificam como traficante de drogas, a julgar pelos depoimentos prestados nos autos; não se pode dizer, ainda, que a personalidade da agente é voltada para o crime; os motivos do crime, de qualquer sorte, não lhe são favoráveis; as circunstâncias do crime também não a favorecem; a quantidade da droga é expressiva, embora plenamente viável para o pequeno tráfico.

Há, pois, predominância, de certa forma, de circunstâncias subjetivas e também objetivas que lhe são favoráveis. Observo, ainda, os artigos 42 e 43, da Lei nº 11.343/2006.

Estabeleço, pois, a pena-base privativa de liberdade em 06 anos de reclusão e a pena de multa de 600 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Não há atenuantes.

Não há agravantes.

Não há causa de diminuição de pena (minorante).

Deixo de aplicar o previsto no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006.

A acusada, a rigor, é primária e não tem maus antecedentes formais (atento à Sumula 444, do STJ).

Aparentemente, não integra organização criminosa. porém, pelo fato de o tráfico ser uma atividade contínua, não se pode afirmar que ele não se dedica às atividades criminosas.

Não há causa de aumento de pena (majorante).

Torno-lhe, pois, definitiva a pena privativa de liberdade em 06 anos de reclusão e a pena de multa de 600 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário-mínimo vigente no país.

(...)

A pena será cumprida inicialmente fechado, a teor do artigo 2º, §1º, da lei nº 8.072/1990. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, a conduta social, motivos, circunstâncias do crime e quantidade de droga, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa se insurge quanto a análise das seguintes vetoriais: culpabilidade, a conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e quantidade de droga.

E, analisando detidamente, vejo que apenas as vetoriais, culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, devem ser modificadas e consequentemente alterar a pena corporal aplicada.

Explico.

Quanto a culpabilidade, vejo que, nas palavras do Ministro Ribeiro Dantas, a culpabilidade é entendida como: “(...) o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, pois a vítima foi rendida, lesionada, despida, amarrada, vendada e colocada, nestas condições, no porta-malas do automóvel. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.” (AgRg no HC n. 808.661/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (grifo nosso)

Os motivos do crime, conforme preconiza o jurista Ricardo Augusto Schmitt “(...) são razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime.” Contudo, “deverão ser valorados, tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem.”.

Em relação as circunstâncias do crime, conceitua como “(...) todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz sentenciante cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (...)”.

Impende destacar que nada há que se modificar na circunstância judicial, conduta social e art. 42, da LAD, pois fundamentada de maneira escorreita pelo Magistrado a quo, que as negativou em razão de que a requerente é conhecida na vizinhança por vender drogas, bem como pela expressiva quantidade de cocaína encontrada (13 petecas).

Assim, existindo 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mister frisar, neste ponto, a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual: "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença." (Tema Repetitivo 1214)

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, restando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causa de aumento e de diminuição de pena.

Neste ponto, esclareço que o Magistrado a quo não cometeu irregularidade ao não aplicar o tráfico privilegiado, alegando, que em que pese os bons antecedentes e o fato de não integrar organização criminosa, o tráfico é atividade contínua, não havendo como afirmar que a requerente não se dedica a atividades criminosas.

Ressalto, ainda que as condições em que se deram os fatos, repito, foi realizado campana em razão de movimentação suspeita na casa da ré e quando um usuário chegou para comprar o entorpecente, os policiais fizeram a abordagem e encontraram as drogas; levam a crer que ela faz do tráfico seu meio de vida.

Assim, nada há que se modificar nesta fase da dosimetria, restando a pena concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Modifico, ademais, o regime inicial de cumprimento de pena.

Ora, a pena da ré foi modificada para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, não havendo nenhuma outra justificativa que indique a real necessidade de imposição de regime mais gravoso, hei por bem modificá-lo.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça assim entende: “(...) Na hipótese, verifica-se à e-STJ fl. 45 que o acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito de tráfico de drogas, sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, (...)”. (AgRg no HC n. 863.122/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Assim, fixo o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, alínea b, do CPB.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para redimensionar a pena corporal e modificar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 01 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/09/2025